Tribunal: STF
Processo: HC 265782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.11.2025, por Dijalma Lacerda, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra atos da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal n. 2.668, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    Em 5.12.2025, este processo veio-me distribuído por prevenção.



    2. O impetrante alega que “o ora paciente, jamais deu a menor mostra de qualquer investida em direção à adequação típica do Artigo 359-M acrescentado ao Código Penal Brasileiro pela Lei nº 14.197 de 2021, Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, cujo decisum não se encontra transitado em julgado, pendente pois, ainda, de regular recurso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “nenhuma atitude, que nenhum aceno comportamental teve o paciente em direção à perpetração do tipo penal contido no Artigo 359-M do Código Penal; sequer citou-se qualquer nome de qualquer autoridade que ele desejasse ver deposta, e nem direcionou-se qualquer movimento para tal, nem houve a necessária atinência ao princípio fundamental da individualização da pena em relação a ele” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “num esforço interpretativo gigantesco, fora dos parâmetros, poderia se cogitar, no máximo, em atos meramente preparatórios ou cogitatio, só que nem mesmo desses há de se tratar, consoante adiante se verá, e, atos preparatórios, cientificamente não constituem delito qualquer. Muito menos as cogitações” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a prisão do paciente “ocorreu de maneira errada, despida do verdadeiro direito. Ainda impende recurso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que, “na prisão domiciliar onde se encontrava, estava sob forte aparato de segurança . . . A tentativa de deterioração da tornozeleira eletrônica, foi ato de desespero, de uma pessoa que tem de tudo para não estar com a sua psique em estado normal. Debilitado, física e mentalmente, faz por merecer atenção especial deste Sodalício Excelso, o que se requer. Mesmo que não fora, tal atenção, para um Ex-Presidente da República, que fosse, então, para o mais comum dos homens” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a-) Trancar-se a Ação Penal, através de ordem deste Excelso Sodalício, com os rigores para não mais prosseguir para a apuração do mesmo crime de ‘golpe de estado’ ou qualquer outro alusivo aos mesmos fatos.



    b-) Através de ordem deste Supremo Tribunal Federal expedir-se salvo conduto a favor do paciente, Ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, para que não seja preso por decorrência dos fatos supra relatados e que toda tentativa de prisão seja antecedentemente apreciada pelo pleno deste Excelso Pretório, seja de que acusação for” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na esteira da legislação de regência e da jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 265.782, 265.433 e 265.334, também impetrados contra atos proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal ou contra decisões do Relator da Ação Penal n. 2.668, determinei “a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração”.



    O paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da Ação Penal n. 2.668, informou desconhecer os habeas corpus, “não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração”.



    5. Na espécie, o impetrante, também sem a expressa autorização do paciente nos autos eletrônicos, não dispõe de legitimidade ativa para impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC n. 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e HC n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    É de se realçar que, “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).



    Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada em habeas corpus tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolve agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:



    “(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).



    No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas (HC n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 2.12.2015; HC n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dj 13.6.2007; HC n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 7.2.2018; HC n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 20.7.2018; HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 12.4.2018; HC n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 11.4.2018; HC n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 13.4.2018; e HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 30.4.2018). 



    6. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    O impetrante aponta como ato coator atos da Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Ação Penal n. 2.668.



    A jurisprudência firmou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional contra atos como os aqui questionados. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    7.  Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora